Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE COMERCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RISCO AGRAVADO. PEDIDO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida promova o restabelecimento da conta de investimento e digital do autor perante o Grupo XP, inclusive com a possibilidade de realização de novos aportes, conforme o perfil do titular da conta e as políticas da empresa, no prazo de 15 dias, a contar da intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62841766).
3. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise da motivação da decisão de encerramento da relação comercial e se tal decisão observou os normativos vigentes. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que o recorrido não enviou à empresa toda a documentação necessária para a análise de sua situação atual, tendo em vista a prolação de sentença penal condenatória em seu desfavor. Destacou que a Comissão de Prevenção emitiu parecer contrário à abertura de conta de titularidade do recorrido, tendo a instituição comunicado o correntista regularmente acerca do desinteresse na manutenção da relação contratual e lhe concedeu o prazo de trinta dias para retirada dos valores, o que não ocorreu. Enfatizou que, em decorrência do princípio da autonomia de vontade, tem liberdade de encerrar os contratos com seus clientes. Em razão do exposto, requereu a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido constante da exordial. Contrarrazões apresentadas (ID 62841766).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Consoante art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central, para o encerramento de conta deve haver comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão. No caso dos autos, em razão de identificação de risco agravado, em 11/1/2023, foi solicitado que o autor remetesse as seguintes informações: 1) DIRPF 2022/2021; 2) parecer legal acerca do processo criminal no qual foi proferida sentença penal condenatória (ID 62841714, p. 4). Na mesma data (11/1/2023), o autor respondeu ao consultor que repassaria as informações ao escritório de advocacia que o representa no processo. Contudo, apenas em 1/3/2023 (decorridos mais de 50 dias da solicitação) o autor enviou arquivo em PDF (cujo conteúdo não foi juntado aos autos), intitulado "Informações Processuais Mr. Hyde" e remeteu link para acesso à documentação complementar por meio do google docs, acerca do qual o consultor informou que havia solicitado acesso, pois era necessária a liberação dos arquivos ali contidos para que ele pudesse acessar as informações necessárias. A respeito do fato, o próprio autor informou que iria baixar em PDF e enviar ao consultor, pois a advogada não concederia esse acesso direto por ele.
6. Não consta qualquer informação de que o autor tenha remetido os demais arquivos e nem mesmo a DIRPF 2020/2021, ainda que tardiamente, uma vez que demorou mais de 50 dias para atender a solicitação inicial. Ato contínuo, em 7/3/2023, a instituição financeira remeteu o e-mail de ID 62841710 informando o encerramento do relacionamento por desinteresse comercial. Assim, conforme as provas juntadas aos autos, não há comprovação de que o autor atendeu a contento a solicitação efetuada pelo banco para fins de disponibilização de documentos, uma vez que sequer consta a remessa por qualquer meio da DIRPF 2020/2021, tampouco consta o conteúdo do parecer jurídico remetido.
7. Assim, a empresa cumpriu as exigências dispostas na legislação específica e motivou o encerramento unilateral da conta por desinteresse comercial em razão da entrega parcial de documentação referente aos riscos evidenciados em relação ao perfil do autor. Logo, constata-se que a parte ré comunicou-o previamente o encerramento da conta por e-mail. O que ocorreu foi que o autor não vistoriou devidamente sua correspondência, sendo surpreendido pelo encerramento da conta devido à sua própria negligência, tanto em relação ao tempo de resposta para envio da documentação complementar, quanto em relação à correspondência que comunicou o desligamento. A recorrente exerceu seu direito de encerrar unilateralmente a relação contratual, fundamentado no princípio da autonomia de vontade que garante que as partes possam decidir livremente sobre a continuidade de relações contratuais, desde que observadas as normas aplicáveis.
8. A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central estabelece que o encerramento de contas deve ser comunicado previamente, com a devida justificativa. A recorrente, em conformidade com essa resolução, informou ao autor o desinteresse comercial em manter a relação contratual e concedeu-lhe prazo adequado para a retirada dos valores. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da recorrente, que seguiu as normas regulatórias aplicáveis. Além disso, a falta de documentação completa por parte do autor, conforme argumentado pela recorrente, reforça a legitimidade do encerramento. Nesse sentido, resta claro que o fato trazido para apreciação não configurou falha na prestação de serviço, visto que a instituição bancária ré agiu de acordo com o disposto no art. 12 da Resolução 2.025/1993 e art. 5o da Resolução no 4.753/2019, ambas do Banco Central do Brasil.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.